Tribunal: TJES
Processo: 5005139-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005139-43.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO GIAQUINTO HERKENHOFF
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO DETRAN. DECADÊNCIA QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. DOSIMETRIA MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridade alheia à lide (PRF), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.
2.
O prazo quinquenal não é contado somente à partir do cometimento da infração, mas também da sua interrupção com a notificação, conforme disciplinado no artigo 24, I, e § 3º, I e II, da Resolução Contran nº 723/18 3. Não se observa a prescrição trienal no prazo indicado pelo impetrante (16/11/2017 a 28/07/2021, id. 25004620 - Pág. 30), pois nesse lapso temporal sequer existia procedimento administrativo para que ficasse paralisado, até porque esse somente fora instaurado em 28/07/2021. 4. O término do processo administrativo ocorreu em no dia 13/03/2023 (ID 25005896 - auto originais) e a notificação da aplicação da sanção foi expedida em 08/05/2023, conforme se nota do ID 2500587 (autos originais), cumprindo portanto, o prazo de 180 dias. 5. A penalidade de 08 (oito) meses de suspensão do direito de dirigir, não se encontra desmotivada, posto que aplicada de acordo com artigo 261, inciso II e § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 5011800) interposto por
FABIANO GIAQUINTO HERKENHOFF
,

contra decisão (ID 25071266 – autos originais), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do
Mandado de Segurança
nº 5014477-66.2023.8.08.0024, que move o agravante, indeferiu o pleito liminar, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 7º, da lei nº 12.016/2009.

Em seu arrazoado (ID 5011800), a agravante aduz, em apertada síntese que, o DETRAN não tem competência para instauração do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, uma vez que a multa foi aplicada pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal.

Alega que
“houve o transcurso de mais de 05 anos entre a infração e a aplicação da penalidade, ocorrendo a decadência/prescrição quinquenal.”

Afirma ainda, que houve a prescrição trienal, já que decorreu um período superior a 03 (três) anos, sem qualquer ato decisório entre o processo no departamento da polícia rodoviária federal e o processo administrativo do DETRAN.

Aponta a inobservância do prazo de 180 (cento e oitenta) para a expedição da notificação de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Por fim, expõe a falta de motivação da dosimetria para aplicação da pena máxima em 08 (oito) meses de suspensão do direito de dirigir.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
“o fim de se que suspenda liminarmente os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir (PSDD) aplicada ao Agravante no bojo do processo administrativo nº 2021-J90V7 (PSDD)”.

Decisão ID 5118162 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais ID 5496956 pelo improvimento do recurso interposto.

Agravo interno de ID 5533773.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado por FABIANO GIAQUINTO HERKENHOFF

contra suposto ato coator praticado pelo DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES
,
no qual, alega o agravante a nulidade do Processo Administrativo E-Docs 2021-J90V7, que resultou na suspensão do seu direito de dirigir pelo prazo de 08 (oito) meses.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 25071266 – autos originais):

(...) Em primeiro lugar, manifesta a competência do DETRAN/ES para instaurar procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, mesmo que o auto de infração tenha sido lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro.

(...)

Tal entendimento não foi alterado pela inclusão do inciso XII ao art. 20 do CTB pela Lei nº 14.071/2020, ante o disposto no art. 8º §1º da Resolução nº 723/2018.

(...)

Quanto à ocorrência da decadência/prescrição quinquenal, melhor sorte não assiste ao impetrante. Isso porque o entendimento jurisprudencial pátrio não é só da validade de tal prazo, contado do cometimento da infração, como também da sua interrupção com a notificação.

(...)

Ora, no caso vertente, a infração foi cometida no dia 16/11/2016 (id. 25005895 - Pág. 13), enquanto que a notificação da instauração do procedimento administrativo em questão foi recebida pelo impetrante no dia 05/08/2021 (id. 25005862 - Pág. 8), antes, portanto, do decurso do quinquídio previsto nas Resoluções do CONTRAN.

Tampouco se observa a prescrição trienal no prazo indicado pelo impetrante (16/11/2017 a 28/07/2021, id. 25004620 - Pág. 30), pois nesse lapso temporal sequer existia procedimento administrativo para que ficasse paralisado, até porque esse somente fora instaurado em 28/07/2021 (id. 25005890 - Pág. 7).

No tocante ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (arts. 256, III e 282, §6º, II do CTB), verifico que esse igualmente foi cumprido.

Afinal, a conclusão do processo administrativo se deu em 13/03/2023 (id. 25005896 - Pág. 18), enquanto que a notificação da aplicação da sanção foi expedida no dia 08/05/2023 (id. 25005878).

Por fim, não vislumbro ausência de motivação, ou discricionariedade pela autoridade na aplicação da penalidade por oito meses, diante do trecho abaixo transcrito do julgamento do recurso interposto pela JARI.

“Por fim, destacamos que o prazo de suspensão de 08 meses está previsto na Instrução de Serviço 198/2018 que determina suspensão do direito de dirigir por 08 meses para infratores não reincidentes que tenham sido autuados por infrações com fator multiplicador de 10 vezes” (id. 25005889 - Pág. 23).

Ante o exposto, considerando não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 7º da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
(...)

Inicialmente,
no tocante à alegada incompetência do DETRAN
para instauração do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, uma vez que a multa foi aplicada pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal,
esclareço que, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo

(DETRAN/ES) é o responsável pela análise e pelo processamento de pontos na carteira de habilitação, mantendo registro do prontuário de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir.
É o que se depreende da leitura da Resolução 182/2005 do CONATRAN:

”
Art. 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§1º. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos infratores”.

Também pode ser extraído do art. 22 do CTB:

“
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: [...] II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente; [...] VIII – comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

Noutro dizer, “in casu”,
em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridade alheia à lide (PRF), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES
, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL CASSAÇÃO DA PERMISSÃO DE CNH AÇÃO QUE BUSCA ANULAR PENALIDADE IMPOSTA EM DECORRÊNCIA DE MULTA LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO BASEADO EM AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO EM DESFAVOR DE PESSOA DIVERSA RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES CARACTERIZADA MOTORISTA PROFISSIONAL DANO MORAL CONFIGURADO MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE DANO MATERIAL MANTIDO NO QUANTUM FIXADO DOCUMENTOS COLACIONADOS À BAILA PRAZO DA CONTRATAÇÃO ÔNUS DO AUTOR RECURSO DO APELO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO. 1)
Nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir,
mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos
, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide
[...] (TJES, Apelação n.º 047140063166, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/09/2018, DJ 11/10/2018).

AÇÃO ORDINÁRIA CANCELAMENTO SUSPENSÃO DA PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PRELIMINIAR: LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES MÉRITO: LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO INOVAÇÃO RECURSAL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE PRECEDENTE DO STF – RECURSO IMPROVIDO. 1 Preliminar:
Não obstante ter a pontuação advindo de auto de infração lavrado pelo DER/ES
, tem-se que o DETRAN/ES é o órgão responsável pela análise e processamento de pontos, mantendo registro do prontuário de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir

[...] (TJES, Apelação n.º 21150049506, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 18/12/2017, DJ 17/01/2018).

Quanto ao transcurso de mais de 05 anos entre a infração e a aplicação da penalidade
, que acarretaria a decadência/prescrição quinquenal,
consigno que o prazo não é contado somente à partir do cometimento da infração, mas também da sua interrupção com a notificação
, conforme disciplinado no artigo 24, I, e § 3º, I e II, da Resolução Contran nº 723/18.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Provimento jurisdicional que se restringe à análise da legalidade do ato. Inteligência dos arts. 2º e
5º, inciso XXXV, da Carta Magna
. Provas pré-constituídas que denotam a regularidade do procedimento adotado, afastando eventual nulidade. Provas documentais constantes dos autos que são claras ao demonstrar a regularidade do procedimento administrativo. Regularidade da notificação realizada pelo Departamento de Trânsito, conforme comprovado pelo Relatório de Entrega de Notificação para o Correio. Presunção de veracidade do ato administrativo. Assinatura do infrator na notificação, que deve ser tratada como uma possibilidade, e não uma obrigatoriedade, conforme estabelecido pelo art. 280, inciso VI, §3º, do Código de Trânsito.
Inocorrência da prescrição intercorrente, visto que não ultrapassado o prazo estabelecido pelo art. 24, da Resolução n. 723, de 06 de fevereiro de 2018, diante da interrupção ocorrida, diante dos procedimentos administrativos.
Não se verifica a hipótese de retroatividade da aplicabilidade das inovações trazidas pela Lei n. 14.071, de 13 de outubro de 2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, visto que tanto as infrações, quanto a finalização do procedimento administrativo se deram em período anterior a sua vigência. Ausente prova pré-constituída a comprovar eventual ameaça ou lesão à direito líquido e certo do impetrante, requisitos necessários para a concessão da ordem, a teor do
art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988
, e Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação do impetrante não provido. (TJSP; AC 1040201-86.2022.8.26.0053; Ac. 16686538; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira; Julg. 25/04/2023; DJESP 03/05/2023; Pág. 3010)

No tocante a prescrição trienal
, já que teria decorrido período superior a 03 (três) anos, sem qualquer ato decisório entre o processo no departamento da polícia rodoviária federal e o processo administrativo do DETRAN, compulsando os autos,
noto que referido período, não decorreu, como bem consignou o douto magistrado
“tampouco se observa a prescrição trienal no prazo indicado pelo impetrante (16/11/2017 a 28/07/2021, id. 25004620 - Pág. 30), pois nesse lapso temporal sequer existia procedimento administrativo para que ficasse paralisado, até porque esse somente fora instaurado em 28/07/2021 (id. 25005890 - Pág. 7)”.

Corroborando o exposto:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

Pretensão de ver reconhecida a prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/1999 e no artigo 24, inciso III e § 5º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018. Impossibilidade. Conforme artigo 2º da Resolução, a sua aplicação é restrita às infrações praticadas após 01/11/2016, sendo que o procedimento administrativo impugnado foi instaurado em 21/10/2016. Não bastasse,
a configuração da prescrição intercorrente exige inércia da Administração por lapso temporal superior a três anos, hipótese não configurada nos autos.
Precedentes. R. Sentença denegatória da segurança. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido, consoante especificado.
(TJSP; AC 1001400-65.2022.8.26.0453; Ac. 16791120; Pirajuí; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo Magalhães; Julg. 29/05/2023; DJESP 01/06/2023; Pág. 2506)

Prosseguindo, quanto à apontada inobservância do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, entendo, que mais uma vez, não assiste razão ao agravante, isso porque, o término do processo administrativo ocorreu em no dia 13/03/2023 (ID 25005896 - auto originais) e a notificação da aplicação da sanção foi expedida em 08/05/2023, conforme se nota do ID 2500587 (autos originais).

Por fim, ressalto que, ao contrário do alegado pelo agravante
entendo que a penalidade de 08 (oito) meses de suspensão do direito de dirigir, não se encontra desmotivada, posto que aplicada de acordo com artigo 261, inciso II e § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CNH.

Pretensão voltada a anular os atos administrativos que culminaram com a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sentença de improcedência. Alegação de falta de notificação das multas de trânsito. Órgãos autuadores (DER e Municípios de São Paulo e Cosmópolis) que não atuaram no polo passivo da lide.
Regularidade do processo administrativo de suspensão da CNH. Penalidade imposta que estava dentro dos parâmetros fixados no
art. 261 do CTB
, na vigência da Lei nº 13.281/2016, e do art. 16 da Resolução CONTRAN nº 182/2005. Dosimetria da sanção que se valeu dos critérios legais. Presunção de veracidade do ato administrativo não ilidida.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000382-79.2021.8.26.0150; Ac. 16602492; Cosmópolis; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; Julg. 28/03/2023; DJESP 31/03/2023; Pág. 3254)

Posto isso, reputo, por ora, ausentes as condições legais exigidas para a concessão da medida liminar pleiteada ressalvando, contudo, a possibilidade de nova apreciação de tais requisitos em posterior fase processual.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

Julgo prejudicado o agravo interno de ID 5533773.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 14:56:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48797414122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)